Tribunal: TJMT
Processo: 1000313-03.2020.8.11.0020
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000313-03.2020.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JOSE DOMINGUES - CPF: 535.414.721-20 (APELANTE), ARIELLY OHANA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 045.379.531-52 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM DANOS MORAIS E MATERIAIS - PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA - PROVA NÃO REALIZADA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça, se para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária a perícia grafotécnica e ela não foi realizada em primeira instância, deve ser a sentença ser cassada para a regular instrução com a produção dessa prova, sob pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ DOMINGUES,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Alto Araguaia/MT que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Danos Morais e Materiais n.o
1000313-03.2020.8.11.0020,
movida em desfavor de
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na Petição Inicial; condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos §§ 2.o e 6.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, a verba de sucumbência devida pela parte autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, o apelante defende o provimento do Recurso de Apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo que “
o autor não teve contato com nenhum instrumento contratual prévio para prestação do serviço de empréstimo consignado
” alegando que o instrumento entabulado “
é cheio de irregularidades e por si só apresenta indícios de fraude
”.

Expõe que “
a assinatura apontada no contrato como do apelante, foi totalmente forjada
” devendo a sentença ser cassada.

Menciona que ante o ato ilícito praticado pela Instituição Financeira, deve a apelada ser condenada ao pagamento de indenização por danos morais em favor do apelante, não tendo que se falar em enriquecimento ilícito em caso de seu deferimento.

A apelada, por sua vez, ao apresentar suas Contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da sentença em todos os seus termos, requerendo seja julgado improvido o Recurso de Apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Danos Morais e Materiais n.o 1000313-03.2020.8.11.0020, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos formulados na Petição Inicial; condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos dos §§ 2.o e 6.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, a verba de sucumbência devida pela parte autora sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia acerca da contratação ou não de empréstimo consignado pelo apelante junto à instituição bancária apelada que, desde de julho de 2015, desconta de seu benefício previdenciário valores oriundos da suposta contratação que o autor afirma desconhecer.

O Juízo
a quo
, entendendo desnecessária a dilação probatória requerida pelo apelante, julgou antecipadamente a lide decidindo pela improcedência dos pedidos autorais, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Contudo, em que pese a sapiência do Juízo
a quo
, considerando que a alegação de falsidade na assinatura constitui óbice para a formalização do contrato entabulado, tenho que a realização de perícia grafotécnica é imprescindível para o deslinde da demanda.

Isso porque, conforme constata-se das provas juntadas ao processo, apesar de o apelante residir no município de Alto Araguaia/MT, o contrato foi realizado por meio da correspondente bancária C L Promotora RN, localizada na cidade de Russas/CE (id. 98785958 - Pág. 1).

Assim, tendo o autor requerido a realização da perícia grafotécnica oportunamente (id. 98785987), ante a alegação de falsificação de sua assinatura, resta prescindível à lide a realização do procedimento.

No caso, a prova pericial grafotécnica tem, ao menos em tese, o condão de confirmar o fato impeditivo do direito autoral, articulado em Contestação, devendo ser oportunizada sua realização, de modo que seja reservado, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido.

É assim que decide este Tribunal de Justiça, consoante se comprova das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE - ALEGAÇÃO DE FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA EM EMBARGOS MONITÓRIOS -
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL GRAFOTÉCNICA
-
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE
- CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA EVIDENCIADO -
NECESSIDADE DE VERIFICAÇÃO DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA
CONSTANTE DE CHEQUE - MEIO PROBATÓRIO QUE PODE DEMONSTRAR O FATO IMPEDITIVO ALEGADO EM EMBARGOS MONITÓRIOS - INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - SENTENÇA CASSADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. O indeferimento de prova indispensável à comprovação dos fatos alegados pela parte configura cerceamento ao seu direito de defesa.
Quando a prova pericial grafotécnica tiver, ao menos em tese, o condão de confirmar o fato impeditivo do direito autoral, articulado em embargos monitórios, deve ser oportunizada sua realização, reservando-se, ao final, e com mais segurança, um juízo de procedência ou improcedência do pedido
.
In casu, é indispensável a realização de perícia grafotécnica para comprovar a veracidade ou falsificação da assinatura constante no título
. (TJMT - N.U 1012147-25.2018.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 22/01/2021)

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUPOSTA FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS E DE CARTÃO DE CRÉDITO - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA -
CONTESTAÇÃO DAS ASSINATURAS NOS DOCUMENTOS
-
PEDIDO DE PERÍCIA
-
PROVA NÃO REALIZADA
-
PREJUJÍZO PARA O AUTOR
- PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.
Se para apurar a autenticidade da assinatura aposta no contrato é necessária a perícia grafotécnica e ela não foi realizada em primeira instância, deve ser cassada a sentença para a regular instrução com a produção dessa prova, sob pena de cerceamento de defesa
. (TJMT - N.U 0000831-47.2013.8.11.0087, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2017, Publicado no DJE 24/11/2017)

Dessa forma, PROVEJO O RECURSO, retornando os autos à origem para devida instrução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2021